Tribunal: TJSP
Processo: 2222816-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
r no 26/95 – Decisão mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2222816-60.2020.8.26.0000; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 24/10/2020; Data de Registro: 24/10/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Correia Lima

Comarca:

São Caetano do Sul

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/10/2020

Data de publicação:

24/10/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença – Execução da verba de sucumbência - Indeferimento do pedido de penhora sobre conta vinculada do FGTS e do PIS/PASEP – Descabimento da constrição - Inadmissibilidade da penhora de verba de natureza alimentar - Artigos 2o, § 2o da Lei no 8.036/90 e 4o da Lei Complementar no 26/95 – Decisão mantida – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença – Execução da verba de sucumbência - Indeferimento do pedido de penhora sobre conta vinculada do FGTS e do PIS/PASEP – Descabimento da constrição - Inadmissibilidade da penhora de verba de natureza alimentar - Artigos 2o, § 2o da Lei no 8.036/90 e 4o da Lei Complementar no 26/95 – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222816-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
agravante HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA, é agravado FERNANDO
DE CARVALHO MORENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222816-60.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul - Voto no 41891 rk
2
VOTO No: 41891
AGRV.No: 2222816-60.2020.8.26.0000
COMARCA: São Caetano do Sul (5a Vara Cível)
AGVTE.: Hasse Advocacia e Consultoria (Exqte.)
AGVDO.: Fernando de Carvalho Moreno (Exctdo.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação monitória, em
fase de cumprimento de sentença Execução da verba de
sucumbência - Indeferimento do pedido de penhora sobre
conta
vinculada
do
FGTS
e
do
PIS/PASEP

Descabimento da constrição - Inadmissibilidade da
penhora de verba de natureza alimentar - Artigos 2o, § 2o
da Lei no 8.036/90 e 4o da Lei Complementar no 26/95
Decisão mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido
por Hasse Advocacia e Consultoria, em ação monitória (cheque no
001157, no valor de R$6.700,00, fls. 1/5 dos autos principais), em
fase de cumprimento de sentença, que move em face de Fernando
de Carvalho Moreno, contra r. decisão de fls. 66 dos autos
originários, que indeferiu a penhora do numerário depositado em
conta vinculada do FGTS e do PIS/PASEP de titularidade do
executado.
Alega o agravante, em resumo, que foram
esgotadas todas as tentativas de busca por bens penhoráveis, de
sorte que a penhora requerida é medida que se impõe, a fim de
garantir o cumprimento da obrigação, haja vista o caráter alimentar
da verba honorária (fls. 1/10).
Processada a insurgência no efeito próprio,
dispensadas informações bem como contraminuta, iniciou-se o
julgamento virtual (fls. 15).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222816-60.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul - Voto no 41891 rk
3
2. O recurso não comporta provimento.
3. Cuida-se de pretendida constrição sobre o
saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço bem como do
PIS/PASEP
que
a
lei
expressamente
declara
impenhorável,
consoante o disposto no art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/90 e art. 4o da
Lei Complementar no 26/95, ainda que se trate de execução de
honorários de sucumbência, conforme adiante transcritos.
“Art. 2o O FGTS é constituído pelos saldos das
contas vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a ele
incorporados, devendo ser aplicados com atualização monetária e
juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações.
§ 2o As contas vinculadas em nome dos
trabalhadores são absolutamente impenhoráveis.”
“Art. 4o. As importâncias creditadas nas contas
individuais dos participantes do PIS-PASEP são inalienáveis,
impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo,
indisponíveis por seus titulares."
Amoldada
a
esta
disciplina,
registra-se
a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio
Tribunal de Justiça, in verbis:
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA. SALDO
DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. FGTS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973
(Enunciados Administrativos nos. 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a
controvérsia a verificar a possibilidade de penhora do saldo do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS para o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222816-60.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul - Voto no 41891 rk
4
de honorários de sucumbência. 3. O Superior Tribunal de Justiça,
em linhas gerais, tem dado interpretação extensiva à expressão
"prestação alimentícia" constante do § 2o do artigo 649 do Código de
Processo Civil de 1973, afastando a impenhorabilidade de salários e
vencimentos nos casos de pagamento de prestações alimentícias
lato senso, englobando prestação de alimentos stricto senso e outras
verbas de natureza alimentar, como os honorários advocatícios
contratuais e sucumbenciais. 4. A hipótese dos autos não é
propriamente de penhora de salários e vencimentos, mas, sim, de
saldo do fundo de garantia por tempo de serviço - FGTS, verba que
tem regramento próprio. 5. De acordo com o artigo 7o, III, da
Constituição Federal, o FGTS é um direito de natureza trabalhista e
social. Trata-se de uma poupança forçada do trabalhador, que tem
suas hipóteses de levantamento elencadas na Lei no 8.036/1990. O
rol não é taxativo, tendo sido contemplados casos diretamente
relacionados com a melhora da condição social do trabalhador e de
seus dependentes. 6. Esta Corte tem admitido, excepcionalmente, o
levantamento do saldo do FGTS em circunstâncias não previstas na
lei de regência, mais especificamente nos casos de
comprometimento de direito fundamental do titular do fundo ou de
seus dependentes, o que não ocorre na situação retratada nos
autos. 7. Recurso especial não provido.” (STJ-3a Turma, REsp no
1619868/SP, J. 24.10.2017, np, vu, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO
DE ALIMENTOS. PENHORA DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO
DE SERVIÇO - FGTS. POSSIBILIDADE. 1. Não há que se falar em
violação ao art. 535, II do CPC quando a matéria impugnada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222816-60.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul - Voto no 41891 rk
5
embargos de declaração foi devidamente analisada pelo Tribunal de
origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda
que em sentido contrário à pretensão do recorrente. 2. Este Tribunal
preconiza a possibilidade de penhora de conta vinculada do FGTS e
PIS em se tratando de ação de execução de alimentos, por envolver a
própria subsistência do alimentado e a dignidade da pessoa
humana. 3. Agravo regimental não provido. (STJ-4a Turma, AgRg no
REsp no 1427836/SP, J. 24.04.2014, np, vu, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO).
“EXECUÇÃO

PENHORA
'ON
LINE'

CONSTRIÇÃO EFETIVADA INCIDÊNCIA SOBRE EXPURGOS DE
FGTS

INADMISSIBILIDADE

DECISÃO
REVOGADA

APLICABILIDADE DO ART. 2o, § 2o DA LEI 8.036/90 C/C ART. 649,
IV, DO CODEX NATUREZA SALARIAL IMPENHORABILIDADE
ABSOLUTA
DECISÃO DE REVOGAÇÃO MANTIDA
RECURSO
IMPROVIDO”
(TJSP-17a
Câmara
de
Direito
Privado,
AI
no
7.307.896-7, J. 18.02.2009, np, vu, Rel. Des. CARLOS LUIZ
BIANCO).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação monitória -
Fase de cumprimento de sentença - Não localização de bens
penhoráveis - Pretensão de constrição sobre percentual de saldo de
conta vinculada ao FGTS Impossibilidade - Poupança forçada do
trabalhador
-
Direito
de
natureza
trabalhista
e
social
Impenhorabilidade - Lei 8.036/90 Indeferimento correto - Decisão
mantida - Recurso não provido.” (TJSP-17a Câmara de Direito
Privado, AI no 208675-62.2020.8.26.0000, J. 15.04.2020, np, vu,
Rel. Des. IRINEU FAVA).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222816-60.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul - Voto no 41891 rk
6
sentença (honorários advocatícios de sucumbência) - Decisão
indeferiu expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para
penhora do saldo do FGTS - Cobrança de honorários advocatícios -
Verba de natureza alimentar - Impenhorabilidade do saldo de conta
vinculada ao fundo de garantia por tempo de serviço - Regramento
específico, impossibilitando a exceção prevista no art. 833, §2o, do
CPC - Inteligência do art. 2o, §2o, da Lei no 8.036/1990 - Verba de
natureza trabalhista e social - Recurso negado.” (TJSP-13a Câmara
de
Direito
Privado,
AI
no
2265479-58.2019.8.26.0000,
J.
13.02.2020, np, vu, Rel. Des. FRANCISCO GIAQUINTO).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de
sentença - Ofício para Caixa Econômica Federal - Fins de bloqueio
de eventual saldo do FGTS e do PIS
Indeferimento

Inconformismo - Valores depositados em contas referentes ao PIS e
FGTS, que são impenhoráveis - Proteção Legal descrita no art.833,
IV, do CPC - Ausência da hipótese de exceção - Não caracterizada
situação excepcional a justificar a medida extrema - Decisão
mantida - Recurso não provido.” (TJSP-13a Câmara de Direito
Privado, AI no 2286311-15.2019.8.26.0000, J. 08.09.2020, np, vu,
Rel. Des. HERALDO DE OLIVEIRA).
Assim, impõe-se manter incólume a r. decisão
reprochada.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica